Tribunal: TJSP
Processo: 1009538-38.2022.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de DÉBITO Cumulada com indenização por danos morais. Débitos não reconhecidos. Ausência de comprovação da origem do débito. Falha na prestação de serviço. Fortuito interno. Aplicação da Súmula 479 do STJ. Negativação indevida. Reconhecimento dano moral. Redução do valor indenizatório para R$ 5.000,00. Recurso parcialmente provido.